Tribunal: TJDFT
Processo: 0723416-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por ADRIANA CAMPOS CASTANHEIRA, em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo BANCO DO BRASIL S.A., em ação monitória ajuizada também em desfavor de PAULO HENRIQUE CAMPOS CASTANHEIRA e DEFCOM INTERNET SYSTENS INFORMÁTICA LTDA – ME. Após o julgamento do recurso, com acórdão devidamente publicado, mas antes de seu trânsito em julgado, sobreveio aos autos petição acompanhada de termo de acordo firmado entre as partes, com a devida representação processual demonstrada nos documentos de mandato acostados (IDs 65512943, 70338813, 70705839, 70705840 e 70705841). O exequente Banco do Brasil S.A. está representado nos autos pelo advogado Dr. Ricardo Lopes Godoy, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808, da sociedade de advogados Sanchez &amp; Sanchez, cuja regular representação encontra-se comprovada pelas procurações e substabelecimentos juntados (IDs 65512820 a 65512824 e 65512943). Verifica-se que o acordo foi regularmente firmado e que não há vício que impeça sua homologação. Ante o exposto, homologo o acordo, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, para que produza todos os seus efeitos jurídicos e legais. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, remetam-se os autos ao juízo de origem para prosseguimento do cumprimento, caso necessário, observando-se as disposições do termo ajustado. Custas finais, se houver, conforme estipulado no acordo. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília/DF, 19 de maio de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204